Tribunal: STF
Processo: Rcl 20757
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Portal AZ Ltda-ME e José de Arimatéia Azevedo propuseram reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Teresina/PI, proferida nos autos de n. 0014439-21.2014.8.18.0140, alegando o descumprimento do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.
    Sustentam os reclamantes que o ato reclamado, em sede de antecipação de tutela, com censura prévia, proibiu-lhes de veicular notícias sobre o envolvimento do ora beneficiário em determinado caso, sob o fundamento de que a imprensa local, de forma exaustiva, noticiou o fato, revelando-se desproporcional e desarrazoável a reiteração do assunto, quando ausentes fatos novos. 
    Reputam inobservada a liberdade de imprensa tutelada pelo artigo 220, da Constituição Federal, e reforçada na compreensão manifestada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.
    Em 19 de maio de 2015, o ministro Celso de Melo, que me antecedeu na relatoria destes autos, deferiu a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional.
    No mérito, os reclamantes requerem a procedência da reclamação, para anular a decisão reclamada.
    Foi interposto agravo regimental por Jivago de Castro Ramalho contra a decisão liminar proferida e apresentadas contrarrazões ao recurso.
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da reclamação.
    É o Relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do artigo 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso sob exame, os reclamantes requerem que lhes seja garantida a observância da referida decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130. 
    No citado paradigma, esta Corte procedeu ao exame da compatibilidade material entre as disposições inseridas na Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluindo pela declaração de não recepção em bloco do referido diploma legislativo.
    Conforme destacado pelos reclamantes, no julgamento da ADPF n. 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Ressaltou-se, assim, a necessidade de se conferir plena liberdade de impressa, tendo em vista seu relevante papel na concretização de um pluralismo democrático, fundado na respeitosa convivência de opiniões contrárias.
    Não obstante a argumentação desenvolvida, verifica-se que a decisão questionada nesta ação reclamatória não possui relação direta com o objeto da ADPF n. 130.
    Na hipótese, o Juízo reclamado dirimiu a questão posta à luz do contexto fático, entendendo restar caracterizado o uso indevido de meios de comunicação. Confira-se trecho da decisão:
    Inicialmente, não se pode nem se deve, descurar do valor constitucional do direito à informação e da liberdade de imprensa, como de igual modo também não deve descurar do direito constitucional do direito à proteção da intimidade do cidadão, como nenhum direito, qualquer que seja ele, é absoluto, não se tem por conflitantes aludidos direitos, o da imprensa e o da intimidade do cidadão, partindo-se então para aquilo que norteia e deve nortear o direito que é o binômio razoabilidade e proporcionalidade. A divulgação de fatos não pode o poder Judiciário obstacularizar, como garantia constitucional, contudo há de atentar quando tal direito extrapola o razoável. No presente caso, trata-se de notícias notórias, pelo que já exaustivamente noticiado, entendo desproporcional e desarrazoável a reiteração de notícias sobre o mesmo caso, quando ausentes fatos novos ou novos fatos, pelo que acolho em parte o pedido do autor e determino aos requeridos absterem-se de republicação de fatos evidentemente já publicados, referente ao caso “Fernanda Lages” envolvendo, direta ou indiretamente, o nome do autor, resguardando a possibilidade de publicação quando presente, como dito acima, fatos novos ou novos fatos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada publicação, levando em conta a constatada credibilidade do aludido portal e jornalista com elevado número de acessos. 
    Embora tenha tangenciado o tema da censura, do cerceamento à liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa, o que poderia sugerir relação de pertinência temática com as discussões travadas no julgamento da ADPF n. 130, a decisão reclamada assenta-se em fundamentos autônomos que afastam a decisão em exame do alcance daquele acórdão firmado em controle concentrado.
    Conforme bem destacado pelo Ministério Público Federal em seu parecer:
    Mesmo o efeito vinculativo se limita ao tema discutido no processo, a saber, a persistência em vigor da antiga lei de imprensa. Na via escolhida pelo interessado para impugnar a decisão judicial em causa, não se deliberou nada a respeito do modo pelo qual se resolvem os conflitos entre a liberdade de imprensa e a proteção dos direitos de personalidade. Ao menos não se o fez, na medida pressuposta pela reclamante para a decisão em seu favor, vale dizer, da completa falta de limites para o exercício da liberdade de imprensa. Ao contrário, precedente ulterior do Pleno cuidou de explicitar que a solução de impasses concretos entre o exercício de um direito fundamental e a proteção do outro se dá em processos singulares, e não em termos genéricos da ADPF 130. 
    Inversamente do que afirma a reclamante, a decisão proferida na ADPF não assentou a impossibilidade de o Judiciário outorgar proteção a direitos subjetivos – notadamente, os da personalidade – lesados pelos meios de comunicação de massa. Esse aspecto do problema não compôs a discussão daquele julgado, que apenas determinou a incompatibilidade da lei de imprensa antiga com a Constituição de 1988. Em consequência, é improcedente a reclamação cuja causa de pedir seja a suposta ausência de limites para o exercício da liberdade de imprensa. 
    Decidiu-se, no caso, portanto, pela proteção a direitos da personalidade em prejuízo da liberdade de impressa, porém sem que se infira uma relação direta entre a não recepção da antiga lei de imprensa pela nova ordem constitucional e os direitos objeto de abrigo.
    Observa-se assim que, na hipótese, não há estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível em tais casos o manejo da ação reclamatória. 
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação.
    Julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelos reclamantes em face da decisão liminar.
    Publique-se. Intime-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator